Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740396-74.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE SOUSA CARVALHO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DE SOUSA CARVALHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701295-62.2019.8.07.0012, proposta por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 31569580 - Pág. 164) o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante. No agravo de instrumento interposto, o executado argumenta que o montante penhorado se encontrava depositado em conta corrente destinada à percepção de salário, de modo que se trata de verba impenhorável, na forma prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. Com a finalidade de comprovar a impenhorabilidade alegada, o agravante juntou cópia do processo originário, além de extratos bancários (ID’s 31569578 e 31569579), e postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o montante depositado em sua conta corrente. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida a impugnação à penhora ofertada no processo originário. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 31608155, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para sobrestar o levantamento da quantia penhorada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701295- 62.2019.8.07.0012. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso, em virtude de não haver sido comprovado o recolhimento do preparo (ID 31992371). É o relatório. Decido. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto sob o ID 31569577 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Com efeito, a despeito de o agravante haver alegado ser beneficiário da gratuidade de justiça, do exame dos autos do processo originário, observa-se que o pedido de concessão do aludido benefício, formulado por ocasião do oferecimento da impugnação à penhora, não foi analisado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Ao interpor o presente recurso, o agravante não recolheu o preparo, tampouco pleiteou novamente a concessão do benefício. Embora o pedido de concessão de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, o deferimento do benefício opera efeitos ex nunc, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Em face da preclusão da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, não há como rediscutir o valor devido. 3. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. 4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em impugnação ao cumprimento de sentença, este não obsta o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, pois a gratuidade é posterior à condenação, não podendo gerar efeitos ex tunc. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07254292420218070000 - (0725429-24.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1375173. Data de Julgamento: 29/09/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. OPÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE 20H PARA 40H CIENTE DA DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. II. Servidor público distrital que, ciente da deficiência do filho, opta pelo aumento da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais, não tem direito subjetivo à redução da carga horária prevista no artigo 61, inciso II e § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, salvo se retroceder nessa escolha, tendo em vista o óbice contido no artigo 3o, inciso III, do Decreto Distrital 25.324/2004. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351169, 07022070720208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, ainda que possível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do agravante, os efeitos do benefício projetar-se-iam para o futuro, não abrangendo as custas e despesas processuais devidas anteriormente. Portanto, caberia ao agravado requerer a benesse no primeiro momento em que se manifestasse nos autos ou comprovar o recolhimento das custas, sob pena de preclusão. Dessa forma, encontra-se caracterizada a deserção do recurso, ante a inobservância da formalidade prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento o agravo de instrumento. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o agravante promovido o recolhimento do preparo, tampouco requerido a concessão da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, acolho a preliminar de deserção suscitada pelo agravado e, com fundamento no artigo 1.007, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT.